Tribunal: TJSP
Processo: 2031954-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Penhora de imóveis dos executados – Pretensão da agravante de resguardar sua meação sobre um dos imóveis constritos – Imóvel que foi leiloado e arrematado, sendo o pagamento depositado nos autos – Agravante que almeja levantar parte dessa quantia, por entender que lhe cabe por direito à meação –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – Penhora de imóveis dos executados – Pretensão da agravante de resguardar sua meação sobre um dos imóveis constritos – Imóvel que foi leiloado e arrematado, sendo o pagamento depositado nos autos – Agravante que almeja levantar parte dessa quantia, por entender que lhe cabe por direito à meação – Impossibilidade, diante da ocorrência de penhora no rosto dos autos em face da mesma – Levantamento imediato de quantias, por parte da recorrente, que não pode ser realizado, diante da necessidade de se verificar a existência de sobras, após o pagamento de seu credor, cujo direito deve ser preservado – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2031954-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante SIMONE
STUQUI DA SILVA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031954-35.2020.8.26.0000 - Ibitinga - Voto no 20895
2
Voto no 20895
Agravo de Instrumento no 2031954-35.2020.8.26.0000
Agravante: Simone Stuqui da Silva
Agravado: Banco Safra S.A.
Interessados: Brilhante Comércio de Confecções Ibitinga Ltda. e outros
Comarca: Ibitinga 2a Vara Cível
Juíza prolatora: Dra. Lívia Antunes Caetano
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de Título
Extrajudicial
Cédula de Crédito Bancário
Penhora de
imóveis dos executados Pretensão da agravante de resguardar
sua meação sobre um dos imóveis constritos Imóvel que foi
leiloado e arrematado, sendo o pagamento depositado nos autos
Agravante que almeja levantar parte dessa quantia, por
entender que lhe cabe por direito à meação Impossibilidade,
diante da ocorrência de penhora no rosto dos autos em face da
mesma Levantamento imediato de quantias, por parte da
recorrente, que não pode ser realizado, diante da necessidade
de se verificar a existência de sobras, após o pagamento de seu
credor, cujo direito deve ser preservado Decisão mantida
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE
STUQUI DA SILVA nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida
pelo BANCO SAFRA S.A. em face de BRILHANTE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES
IBITINGA LTDA., LUIS CARLOS DOMINGUES DA SILVA e CARLOS
AUGUSTO FOFFA, contra a r. decisão copiada à fl. 1234, que rejeitou o pedido de
reserva da meação (50% sobre o valor da avaliação do imóvel) em favor da cônjuge do
co-executado Luis Carlos, nos termos do art. 843 do CPC, que deverá ser realizada por
ocasião da formação do concurso de credores.
Alega a agravante ser imperiosa a imediata liberação da meação
em seu favor, nos termos do art. 843 do CPC. Ressalta que houve a penhora e posterior
alienação em hasta pública dos terrenos (matrícula 20.863 e 24.728) pertencentes ao
executado Luís Carlos e à ora agravante, que foram arrematados em segunda hasta. E,
tendo em vista a arrematação dos imóveis, de rigor a observância do artigo 843 do CPC,
o que fora por ela pleiteado na condição de terceira interessada. Afirma ser meeira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031954-35.2020.8.26.0000 - Ibitinga - Voto no 20895
3
imóvel, por ser cônjuge do executado Luís Carlos, não sendo parte ou devedora de
qualquer obrigação, razão pela qual não há razão para que a reserva de sua meação se
submeta ao concurso de credores. Com o efeito ativo, de rigor a imediata expedição do
mandado de levantamento, em nome da agravante, do valor depositado nos autos
correspondente à 50% do valor da avaliação dos bens alienados, a título de meação,
independente da formação de concurso de credores, nos termos do artigo 843, §2o, do
CPC.
Recurso processado com o efeito ativo pretendido (fls.
1237/1238) e, com as informações do juízo (fls. 1244/1252), tornou a este Relator.
Posteriormente, veio petição da agravante informando o
descumprimento da medida pela Magistrada da origem (fls. 1254/1256), pugnando pelo
imediato cumprimento da tutela recursal de urgência, no sentido de levantar sua
meação.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que
rejeitou o pedido da agravante de reserva de sua meação (50% sobre o valor da
avaliação do imóvel), nos termos do art. 843 do CPC.
Tal decisão foi tirada de ação de execução promovida pelo
Banco Safra S.A. em face de Brilhante Comércio de Confecções Ltda, Luís Carlos
Domingues da Silva (marido da agravante) e Carlos Augusto Foffa, para recebimento
do valor de R$108.854,06 representado pela Cédula de Crédito Bancário (mútuo) no
001234801.
Os executados foram citados e opuseram embargos à execução,
sendo realizadas penhoras de imóveis de titularidade de Luís Carlos Domingues da
Silva (matrículas n. 20.863, 24.728, 37.810 e 34.259, CRI de Ibitinga), de Brilhante
Comércio de Confecções Ltda. (matrícula n. 40.310, CRI de Ibitinga) e Carlos Augusto
Foffa, em relação aos imóveis objetos das matrículas no 39.418 e 39.419 (CRI de
Americana).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031954-35.2020.8.26.0000 - Ibitinga - Voto no 20895
4
Tais penhoras foram reduzidas a termo e averbadas junto aos
respectivos Cartórios de Registro de Imóveis; foram avaliados os imóveis e designado
leiloeiro para a realização de hasta pública.
Foram levantadas/canceladas as penhoras realizadas sobre os
imóveis de matrículas no 39.418, 39.419 e 34.259, porque o exequente desistiu.
A MM. Juíza de origem deferiu a liberação do lote no 34.259 por
estar nele edificada a residência do executado Luís Carlos, mas manteve a constrição
sob os outros dois lotes contíguos a este (matrículas no 20.863 e no 24.728), os quais
seriam levados à hasta pública nos autos do processo no 1002899-03.2015.8.26.0236,
onde a penhora se deu anteriormente, cabendo ao exequente habilitar seu crédito
naqueles autos.
Sobre o outro imóvel constrito remanescente (matrícula no
37.810, do CRI de Ibitinga), foi designada hasta pública. O imóvel foi avaliado em
R$100.000,00 (cem mil reais) e arrematado na segunda praça por André Dias de Souza,
pelo valor de R$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), realizando-se o pagamento
através de depósito judicial.
O juízo homologou a planilha de crédito e ordem de preferência
apresentada pelo exequente (Banco Safra), determinando o cabimento de R$50.000,00 à
consorte Simone Stuqui da Silva (ora agravante), e R$14.000,00 aos procuradores do
exequente Safra.
Nesse ínterim, a executada Brilhante teve decretada a falência,
sendo habilitados nos autos diversos credores.
Com relação aos imóveis de matrículas no 20.863 e 24.724, que
haviam sido penhorados antes no processo no 1002899-03.2015.8.26.0236, levando-se
em conta que houve acordo nesse processo, o Juízo a quo determinou o prosseguimento
dos atos expropriatórios em relação a estes imóveis, e com a avaliação, deferiu-se a
hasta pública dos mesmos. Foram eles arrematados por Osvaldo de Moraes
Empreendimentos Imobiliários pelo valor de R$141.299,57, em 02/12/2019.
Sabe-se que a Cooperativa de Créditos Credicitrus informou ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031954-35.2020.8.26.0000 - Ibitinga - Voto no 20895
5
credora do executado Luís Carlos Domingues da Silva e de sua esposa (a agravante)
Simone Stuqui da Silva.
Posteriormente, sobreveio habilitação nos autos da empresa
Coteminas S.A., solicitando a retenção de quaisquer valores destinados à ora agravante,
por ser credora desta no processo no 0118892-31.2016.8.13.0433 (4a Vara Cível da
Comarca de Montes Claros MG), onde foi determinada a penhora de numerário no
rosto dos autos da execução (processo principal a este agravo).
Por esse motivo, o juízo de origem informou que não foi
possível dar imediato cumprimento ao efeito ativo concedido por este Relator, no
sentido de desbloquear o valor correspondente à meação da agravante, como “medida
de extrema cautela por parte do juízo”. (fl. 1252)
Desta forma, havendo penhora no rosto dos autos em face da
agravante, na execução em que ela possui crédito, valores a receber, não há como
possibilitar o levantamento imediato da quantia depositada em seu favor, até que se
verifique a existência de sobras, após o pagamento de seu credor, Coteminas S.A., cujo
direito de crédito deve ser preservado.
Assim, a r. decisão agravada se mostra correta e fica mantida
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada neste
recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de lei e, consequentemente,
desnecessária a interposição de embargos de declaração com essa exclusiva finalidade.
Outrossim, ficam as partes advertidas em relação à interposição
de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos termos do art.
1026, parágrafo 2° do CPC.
RAMON MATEO JÚNIOR

Relator